Tribunal: TJDFT
Processo: 0731438-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0731438-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aduz deficiência na prestação jurisdicional. Sustenta que a matéria é exclusivamente de direito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003